Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-16.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004346-16.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTA CRISTINA DE FREITAS TEIXEIRA COSTA - CPF: 003.184.101-50 (RECORRENTE), JONATHAS DE FREITAS TEIXEIRA - CPF: 730.143.111-20 (ADVOGADO), HOSPITAL EVANGELICO GOIANO LTDA - CNPJ: 01.020.197/0001-93 (RECORRIDO), FILLIPE CESAR VILLELA LOPES - CPF: 001.785.391-55 (ADVOGADO), CICERO GOMES LAGE - CPF: 190.222.206-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004346-16.2022.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres

Recorrente(s):

MARTA CRISTINA DE FREITAS TEIXEIRA

Recorrido(s):

HOSPITAL EVANGELICO GOIANO LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

INSCRIÇÃO DEVIDA – CONTRATO ASSINADO - NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – ILÍCITO NÃO COMPROVADO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO DE FORMA CORRETA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente aduz que foi negativado pela Reclamada, por supostamente ter sido coagida em momento difícil a assinar contrato de prestação de serviços médicos, onde sua mãe era paciente diagnosticada com COVID-19, sendo internada no dia 19/06/2021 vindo a falecer no dia 23/06/2021.

A Reclamada argumenta em defesa que se trata de hospital particular, e houve toda a assistência médica à mãe da Autora, a qual se comprometeu com as despesas médicas através de contrato assinado.

Como bem pontuado na sentença, o Autor não logrou êxito em comprovar o pagamento do débito negativado, e que apesar de ser um momento difícil, trata-se de unidade hospitalar PRIVADA, podendo a Reclamante ter pedido internação ou transferência à Unidade pública de Saúde, porém, assinou contrato de prestação de serviço hospitalar privado, pelo qual não há dúvidas de que é devida a contraprestação.

Apesar das alegações do Autor, entendo que não comprovou os fatos alegados, EM ESPECIAL SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO, o que nem de longe se provou.

Anoto ainda que, a alegação de cerceamento de defesa cinge-se apenas no fato de que a autora / recorrente aduz que foram seus irmãos que levaram a sua mãe para a unidade hospitalar, de onde, isso pouco importa quem levou ou não e sim que a autora celebrou contrato e tenta a todo custo, uma manobra jurídica sem o mínimo de fundamento para não pagar o que foi acordado.

O pleito ainda de que fosse aplicado ao feito as regras do artigo 104-A do CDC, em relação ao superendividamento, tais preceitos legais são totalmente incompatíveis com o sistema dos Juizados Especiais, que tem rito próprio e totalmente previsto na Lei 9099/95, de onde, a busca pelos Juizados Especiais nas causas cíveis, é OPCIONAL, de onde, a mesma optou por escolher os Juizados Especiais, devendo então se submeter a todas as regras e limitações que eventualmente ocorram por causa de sua escolha, como no presente caso, sendo totalmente descabida essa pretensão também, no rito escolhido.

Isso sem falar que, tal pedido ocorreu apenas em sede de impugnação à contestação, em verdadeira inovação processual, com a alteração da causa de pedir no curso do processo, após a citação e após a estabilização da lide, o que, também se mostra vedado.

Registro ainda que, me condoo com a situação vivida pela recorrente, com a perda de sua mãe e ainda arcando com dívida pelos trabalhos prestados pela unidade hospitalar, porém, infelizmente são regras comerciais que não podem ser simplesmente desprezadas, até porque o serviço foi prestado e não existe nada de desapontamento com o serviço prestado, e sim, a mera tentativa de não arcar com a dívida decorrente do atendimento efetuado.

Portanto, a improcedência da ação é a medida que se impõe, com o acolhimento do pleito contraposto, como o fora feito em sede de decisão dos embargos de declaração em 1º grau, em complementação à sentença prolatada em primeiro momento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023